Tribunal: TJDFT
Processo: 0720461-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. DOCUMENTOS JUNTADA TARDIA. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. AUSÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. PENHORA MANTIDA. No âmbito recursal, é possível a juntada de documentos novos, mas desde que se destinem a fazer prova de fato ou de direito superveniente à decisão recorrida. Se, ao tempo da apresentação da impugnação à penhora, tais documentos eram acessíveis à agravante, opera-se a preclusão consumativa para a juntada nesta instância recursal. Não tendo demonstrado a executada que os valores bloqueados têm natureza alimentar ou que se trata de investimentos e com valor menor que 40 salários mínimos, ônus a ela atribuído pelo artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, não deve ser reconhecida a impenhorabilidade das quantias, não se aplicando as disposições do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.